Tribunal: STF
Processo: ARE 1549802
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO E AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE JULGADAS EM CONJUNTO. BEM IMÓVEL USUCAPIENDO QUE INTEGRA O PATRIMÔNIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ. MERA DETENÇÃO DA APELANTE. BEM IMÓVEL INSUSCETÍVEL DE AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA DA PROPRIEDADE PELA USUCAPIÃO. VEDAÇÃO EXPRESSA DO § 3º DO ART. 183 E PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 191, AMBOS, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988, COMBINADO COM O ART. 102 DA LEI 10.406 /2002 E DA SÚMULA N. 340 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MAJORAÇÃO QUANTITATIVA. APLICABILIDADE DO § 11 DO ART. 85 DA LEI N. 13.105/2015 (CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE. § 3º DO ART. 98 DA LEI N. 13.105/2015 (CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL).



    1. Como é cediço em nosso ordenamento jurídico civil, a posse, associada ao tempo de exercício, é requisito fundamental para a declaração de domínio por usucapião, preenchidos, ademais, os requisitos, cada qual, exigidos nas respectivas modalidades.



    2. Dos Autos, extrai-se que o bem imóvel usucapiendo integra o Patrimônio Público do Estado do Paraná e, mesmo após a doação realizada à instituição privada (com posterior revogação), fora revertido ao Patrimônio Estatal, sem, todavia, perder a característica especial.



    3. A Legislação Constitucional (§ 3º do art. 183 e parágrafo único do art. 191) aliada à Legislação Infraconstitucional civil (art. 102 da Lei n. 10.406/2002), bem como ao conteúdo da Súmula n. 340 do Supremo Tribunal Federal, proíbem que o pedido de aquisição originária da propriedade pela usucapião recaia sobre bem público.



    4. A ocupação de bem público configura mera detenção, motivo pelo qual não induz posse.



    5. “O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento” (§ 11 do art. 85 da Lei n. 13.105/2015).



    6. Ao beneficiário da gratuidade da Justiça quando for a parte vencida, na demanda judicial, e/ou, assim, for condenado a arcar, ainda, que, parcialmente, com o ônus sucumbencial, é reconhecida a condição suspensiva de exigibilidade prevista no § 3º do art. 98 da Lei n. 13.105/2015.



    7. Recurso de apelação cível conhecido, e, no mérito, não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput; 183, §3º, e 191, parágrafo único, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Prequestionamento. Ausência. Usucapião. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.143.628/GO-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 13/12/2018).



    Também nesse sentido: ARE nº 1.071.192/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/11/2017 e ARE nº 930.522/RO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 29/6/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente